Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-45.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000671-45.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - VENDA DE MOTOCICLETA – COMUNICADO DE VENDA REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL POR PARTE DOS RECLAMADOS -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA – RETITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. In casu, o reclamante comprovou que realizou o comunicado de venda da sua motocicleta na época da venda, todavia por um erro sistêmico os reclamados não alteraram a propriedade do veiculo.
3. Assim, se o consumidor alega a inexistência de propriedade do veiculo que ensejou nas cobrança de IPVA e a consequente inscrição de seu nome em divida ativa, cabe aos requeridos o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.
4. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
5. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.
6. Faz jus o reclamante a devida restituição em dobro dos valores indevidamente pagos por ele, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme estabelecido em sentença.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000671-45.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 353.014.221-20 (RECORRENTE), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - VENDA DE MOTOCICLETA – COMUNICADO DE VENDA REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL POR PARTE DOS RECLAMADOS -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA – RETITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2.

In casu,
o reclamante comprovou que realizou o comunicado de venda da sua motocicleta na época da venda, todavia por um erro sistêmico os reclamados não alteraram a propriedade do veiculo.

3.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de propriedade do veiculo que ensejou nas cobrança de IPVA e a consequente inscrição de seu nome em divida ativa, cabe aos requeridos o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

5.

Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

6.

Faz jus o reclamante a devida restituição em dobro dos valores indevidamente pagos por ele, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme estabelecido em sentença.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023